Tribunal: TJSP
Processo: 2045787-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2016 e 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o instrumento particular de compra e venda é de 2012 e não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme autoriza o Código Civil em seus arts. 1.227

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2016 e 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o instrumento particular de compra e venda é de 2012 e não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme autoriza o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045787-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante MR LAGO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, é
agravado MUNICIPIO DE
MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045787-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17176
2
Voto n. 17176
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2045787-23.2020.8.26.0000
Comarca:
Mirassol
Agravante:
Mr. Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado:
Município de Mirassol
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de
Sinistro dos exercícios de 2016 e 2017. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade
passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto
em que o instrumento particular de compra e venda é de 2012
e não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme
autoriza o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação
do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no
qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos
débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por Mr Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão
copiada à p. 15/17, a qual, nos autos da Ação de Execução Fiscal
1502566-74.2019.8.26.0358 que lhe move o Município de Mirassol, rejeitou a
exceção de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva.
Alega a agravante, em síntese, que o imóvel encontra-se na posse
de Peterson Biscaro dos Santos, por meio de contrato particular de compromisso de
compra e venda celebrado em 10/03/2012, tornando-se responsável pelos tributos que
vierem a recair sobre o imóvel em questão, enquanto estiver na sua posse. Requer,
nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que a decisão recorrida fique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045787-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17176
3
suspensa até o julgamento final deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da r.
decisão, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva (p. 01/14).
O efeito suspensivo foi indeferido (p. 59/60).
Contraminuta às págs. 63/69.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
Com efeito, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente
comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp
n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por
um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo 1.227
do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045787-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17176
4
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
Neste caso, em que há prova de que a transferência da posse com
ânimo de dono do imóvel objeto do IPTU ocorreu após a publicação dos acórdãos
proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551 e 1.111.202, em 2009, já
que o instrumento particular de venda e compra juntado aos autos data de
11/02/2012 (p.42/49), a qual não foi levado a registro, há que se reconhecer que
a agravante remanesce como proprietária do bem, a teor do art. 1.245, § 1o, do
Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação municipal aplicável, é contribuinte
do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas em
matéria tributária municipal desta Corte:
Ilegitimidade Passiva "Ad Causam" - Exceção de pré-executividade
Execução fiscal relativa a ITU dos exercícios de 2012 a 2014 Arguição
pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro, mediante
compromisso de compra e venda, em data anterior à ocorrência do fato
gerador Rejeição Agravada que não deixou de figurar no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado - Legitimidade
passiva tanto do comprador do imóvel quanto do seu proprietário,
vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC Convenções
particulares que não podem ser opostas à Fazenda Pública - Aplicação à
espécie do disposto no artigo 123 do CTN Precedentes desta Câmara -
Necessidade da manutenção da excipiente no polo passivo da relação
jurídica processual, para viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o
princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045787-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17176
5
imobiliários, bem como a possibilitar a transferência do domínio do
imóvel em hasta pública - Decisão mantida
Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada - Recurso de agravo de
instrumento desprovido. (AI 2057138-32.2016.8.26.0000; Relator(a):
Fortes Muniz; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/10/2016; Data de
registro: 05/10/2016)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal - Apelação Imposto Predial e
Taxa de Limpeza Pública no período de 2006 a 2008 Decisão que
rejeita objeção prévia de executividade que visava obter a extinção da
execução por ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra,
não registrado, que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal -
Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do possuidor a
qualquer título
Prosseguimento da execução fiscal- Recurso
desprovido (AI 2247186-79.2015.8.26.0000; Relator(a): Octavio Machado
de Barros; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal IPTU Exercício de 2008 a 2012 - Excipiente que
celebrou contrato Particular de compromisso de venda e compra
Título não registrado Exceção de pré-executividade parcialmente
rejeitada
Decisão agravada mantida
Recurso improvido. (AI
2159334-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Burza Neto; Comarca: Americana;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/09/2016; Data de registro: 26/09/2016)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do C. STJ:
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 122)
Assim, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045787-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17176
6
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)